Tribunal: TJSP
Processo: 1044492-08.2017.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – LOTEAMENTO CLANDESTINO IMPLANTADO POR PARTICULARES – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL – ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA, MODALIDADE ALTERNATIVA QUE VEM SENDO ADOTADA NESSE PERÍODO DE PANDEMIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que não foi

Ementa:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – LOTEAMENTO CLANDESTINO IMPLANTADO POR PARTICULARES – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL – ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA, MODALIDADE ALTERNATIVA QUE VEM SENDO ADOTADA NESSE PERÍODO DE PANDEMIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que não foi trazido neste agravo interno nenhum argumento capaz de obstar o encaminhamento dos autos para julgamento por videoconferência, modalidade alternativa que vem sendo adotada nesse período de pandemia, de rigor o não provimento deste recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Registro: 2020.0000640888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
1044492-08.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ELIAS BELCHIOR DA SILVA e Interessado WILSON APARECIDO SALMEN, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Agravo Interno Cível no 1044492-08.2017.8.26.0053/50000
4-Voto no 43.533
2
Agravo Interno no 1044492-08.2017.8.26.0053/50000
Agravante : ELIAS BELCHIOR DA SILVA
Agravado
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: Wilson Aparecido Salmen e outros
Comarca
: São Paulo 16a Vara da Fazenda Pública
V O T O No 43.533
AGRAVO
INTERNO

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
AMBIENTAL

LOTEAMENTO
CLANDESTINO
IMPLANTADO
POR
PARTICULARES

AÇÃO
JULGADA PROCEDENTE RECURSO DE APELAÇÃO

OPOSIÇÃO
AO
JULGAMENTO
VIRTUAL

ENCAMINHAMENTO
DOS
AUTOS
PARA
JULGAMENTO
POR
VIDEOCONFERÊNCIA,
MODALIDADE ALTERNATIVA QUE VEM SENDO
ADOTADA
NESSE
PERÍODO
DE
PANDEMIA
-
DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Considerando-se que não foi trazido neste agravo interno
nenhum argumento capaz de obstar o encaminhamento dos
autos para julgamento por videoconferência, modalidade
alternativa que vem sendo adotada nesse período de
pandemia, de rigor o não provimento deste recurso.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
propôs ação civil pública, com pedido de tutela antecipada, contra
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, ONGF
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL FUTURONG AÇÃO
SOCIOCULTURAL, ELIAS BELCHIOR DA SILVA e WILSON
APARECIDO SALMEN.
A r. sentença de fls. 1.551/1.562, dos autos principais, julgou
procedentes os pedidos iniciais, para, confirmando a tutela antecipada
deferida, condenar, solidariamente, o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, o
ESTADO DESÃO PAULO, FUTURONG AÇÃO SOCIOCULTURAL,
ELIAS BELCHIOR DASILVA e WILSON APARECIDO SALMEN a,
em 30 dias, comprovarem a desocupação do local, com apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Agravo Interno Cível no 1044492-08.2017.8.26.0053/50000
4-Voto no 43.533
3
programa de restituição da gleba ao estado anterior e recuperação da área
degradada. Pelo atraso ou descumprimento, incidirá multa de R$1.000,00
por
dia.
Condenou
solidariamente
os
réus
FUTURONG
AÇÃOSOCIOCULTURAL, ELIAS BELCHIOR DA SILVA e WILSON
APARECIDOSALMEN a indenizar os adquirentes dos lotes por danos
morais e materiais, conforme apurado em liquidação, além de pagar
indenização de R$ 300.000,00 a título de danos morais coletivos e danos
sociais, valor a ser recolhido ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses
Difusos Lesados.
Inconformados, apelaram os réus, havendo oposição de parte
deles contra o julgamento virtual, pelo que os autos foram encaminhados à
mesa, para julgamento presencial (decisão de fls.2.011/2.013).
O ora agravante se insurge contra tal decisão, argumentando que,
conquanto tenha manifestado expressa oposição à realização de sessão
virtual, tomou conhecimento de que o julgamento do caso ocorrerá através
de sessão via acesso remoto. Enfatiza que o caso exige julgamento
presencial, o qual permite um melhor convencimento, e o julgamento
virtual fere vários princípios constitucionais como a ampla defesa e do
contraditório.
É O RELATÓRIO.
Conheço do agravo interno e lhe nego provimento.
O insurgimento da parte ora agravante é voltado ao
encaminhamento dos autos para julgamento em sessão virtual, através do
aplicativo Microsoft Teams. Contudo, sem qualquer razão.
Incontroverso que, diante da oposição de parte dos réus quanto
ao julgamento dos apelos através de julgamento virtual, os autos foram
encaminhados à mesa, para julgamento presencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Agravo Interno Cível no 1044492-08.2017.8.26.0053/50000
4-Voto no 43.533
4
Ocorre que, em virtude da pandemia e da situação excepcional
vivida, e ante os riscos decorrentes do contágio pelo Covid 19, o C.
Conselho Superior da Magistratura editou os Provimentos nos. 2545/2020;
2550/2020; 2555/2020; 2563/2020; 2564/2020, suspendendo as sessões de
julgamento presenciais neste E. Tribunal de Justiça e nas Turmas
Recursais.
Porém, uma vez disponibilizada perante o Eg. TJSP a facilidade
de sustentação oral por meio de videoconferência, com recurso tecnológico
de transmissão de sons e imagens em tempo real, de que trata o art. 937,
§4o, CPC, acatado por esta C. Câmara, este feito foi remetido à mesa para
inserção em julgamento remoto.
Considerando, portanto, o princípio da celeridade e, ainda, a
situação indefinida no tocante ao retorno das sessões presenciais, afigurava-
se prudente que o julgamento dos recursos interpostos nestes autos
acontecesse por meio remoto.
Atente-se à redação do art.22, do Provimento no 2564/2020, que
disciplina o retorno gradual do trabalho presencial do Poder Judiciário do
Estado de São Paulo:
Art. 22. No Tribunal de Justiça, os julgamentos de processos digitais
e físicos serão realizados obrigatoriamente de forma virtual, ressalvadas as
hipóteses previstas na Resolução no 549/2011, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017, deste Tribunal, mantida a suspensão da realização
das sessões de julgamento presenciais.
§ 1o. Na hipótese de óbice ao julgamento virtual de processos
digitais e físicos, a sessão será obrigatoriamente realizada por
videoconferência, com utilização da ferramenta Microsoft Teams. A
secretaria incluirá imediatamente em sessão de julgamento por
videoconferência todos recursos em que houve manifestação anterior de
óbice ao julgamento virtual. (g.n.)
Ademais, nos termos do § único, do art.5o, da Resolução 314, do
CNJ,“Caso as sessões se realizem por meio de videoconferência, em
substituição às sessões presenciais, fica assegurado aos advogados das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Agravo Interno Cível no 1044492-08.2017.8.26.0053/50000
4-Voto no 43.533
5
partes a realização de sustentações orais, a serem requeridas com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas (CPC, art. 937, §4o).
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator